Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor em ação declaratória c/c indenização por danos morais figurando como causa de pedir a impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua permanência no “Serasa Limpa Nome”, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. “Quantum” indenizatório fixado na origem - R$ 1.000,00 (mil reais) - que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O termo inicial dos juros de mora incide a contar do evento danoso, consoante art. 398 do Código Civil e verbete de súmula no 54 do colendo STJ, por se tratar de relação extracontratual.
4. Na hipótese, em aplicação estrita dos limites estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, o valor dos honorários foi arbitrado seguindo como referência o critério de 10% sobre o montante da condenação, resultando no diminuto quantum de R$ 100,00 (cem reais). Referido valor, para fins de fixação de verba honorária, mostra-se irrisório, representando evidente desprestígio ao trabalho desempenhado pelo profissional contratado, desconsiderando o zelo e o comprometimento do advogado. Honorários majorados para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.